Tribunal: TJPA
Processo: 0010862-07.2018.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.MÉRITODESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO.A materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do laudo provisório de constatação às fls. 14 e laudo definitivo juntados às fls. 88 ? 14 (quatorze) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de papel alumínio, pesando no total 6,872g (seis gramas e oitocentos e setenta e dois miligramas) de maconha.Quanto à autoria do crime, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.A versão defensiva não encontra respaldo probatório, pois as circunstâncias do flagrante e a quantidade da droga apreendida (14 porções de maconha), demonstram claramente que o apelante não era apenas um usuário de droga, além disso, a prova testemunhal construída, aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o decisum condenatório.A alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, haviam 14 (quatorze) embalagens de maconha no peso de 6,872g (seis gramas e oitocentos e setenta e dois miligramas) de maconha.Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente, não havendo lugar para a desclassificação requerida.DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).Descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois, a quantidade e natureza da droga aprendida (maconha) com o acusado exprime o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo a quo, pois, verificou que o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que o acusado se dedica a atividade criminosa. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se in totum a sentença recorrida.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0010862-07.2018.814.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PORTEL (VARA ÚNICA)
APELANTE:
ELDONIAS MACHADO DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR:

DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO.
A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do laudo provisório de constatação às fls. 14 e laudo definitivo juntados às fls. 88 - 14 (quatorze) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de papel alumínio, pesando no total 6,872g (seis gramas e oitocentos e setenta e dois miligramas) de maconha.
Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.
A versão defensiva não encontra respaldo probatório, pois as circunstâncias do flagrante e a quantidade da droga apreendida (14 porções de maconha), demonstram claramente que o apelante não era apenas um usuário de droga, além disso, a
prova testemunhal construída
, aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.
A alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, haviam 14 (quatorze) embalagens de maconha no peso de 6,872g (seis gramas e oitocentos e setenta e dois miligramas) de maconha.
Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente, não havendo lugar para a desclassificação requerida.
DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).
Descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois,
a quantidade e natureza da droga aprendida (maconha) com o acusado exprime o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa,
fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.
Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
,
havendo provas nos autos de que o acusado se dedica a atividade criminosa
.
Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se in totum a sentença recorrida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador
MAIRTON MARQUES
Relatora
PROCESSO Nº: 0010862-07.2018.814.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PORTEL (VARA ÚNICA)
APELANTE:
ELDONIAS MACHADO DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR:

DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

ELDONIAS MACHADO DOS SANTOS
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime SEMIABERTO
, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Narra a exordial acusatória que no dia 20/12/2018 a polícia militar foi por meio de denúncia anônima receberam a informação de que o acusado estaria comercializando drogas em via pública, precisamente na Avenida Duque de Caxias, próximo ao Mercantil Econômico, bairro Portelinha (Município de Portel). Ato contínuo a guarnição da polícia militar dirigiu-se ao local e, lá chegando, avistaram o acusado Eldonias Machado dos Santos, o qual, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou evadir-se, mas foi pego pelos militares. Durante a revista, foram encontradas no bolso do acusado
14 (quatorze) ¿petecas de maconha¿
.

A denúncia foi recebida em 25 de março de 2019.

Laudo definitivo às fls. 88.

O réu apresentou resposta escrita às fls. 41/54.

Na audiência de instrução, cujo termo consta às fls. 91/93, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Doralice Silva De Andrade Navegante e Rafael Estumano Veras, a testemunha de defesa Manoel Domingos Barbosa Almeida, bem como o interrogatório do acusado.

O Ministério Público em alegações finais pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, em alegações finais, requereu a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, a atenuação da pena ante a confissão do réu, assim como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal.

O magistrado
a quo
valorou as provas contida nos autos e proferiu sentença
condenando o apelante
à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime SEMIABERTO
, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em
razões recursais
(fls. 129-135), a defesa sustenta a tese de
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, do CPB
, procedendo-se a imediata
conversão em pena restritiva de direitos
.

Em
contrarrazões
(fls. 138-140v), o Promotor de Justiça rebateu todos os argumentos levantados nas razões recursais pela defesa, pugnando pelo
desprovimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (fls. 150-160).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº: 0010862-07.2018.814.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PORTEL (VARA ÚNICA)
APELANTE:
ELDONIAS MACHADO DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR:

DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILDIADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, pugnando pelo reconhecimento da
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do laudo provisório de constatação às fls. 14 e laudo definitivo juntados às fls. 88 - 14 (quatorze) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de papel alumínio, pesando no total 6,872g (seis gramas e oitocentos e setenta e dois miligramas) de maconha.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu. Senão vejamos:

A testemunha
Doralice Silva de Andrade Navegante
- Policial Militar, declarou em juízo (fls. 93-mídia):
¿(...) Que se recorda dos fatos; Que neste dia recebeu este telefonema que estava acontecendo uma suspeita de tráfico de drogas; Que ao se deslocar até o local constatou toda situação que estava acontecendo; Que ao se aproximar do acusado o mesmo tentou sair do local, mas conseguimos segurá-lo; Que após a revista conduzimos o acusado até a delegacia; Que foi encontrado apenas a droga com o acusado; Que a droga estava no bolso dele; Que nãos e recorda do nome do soldado que fez a revista, mas lembra que viu toda ação policial do soldado que lhe acompanhava (...)¿

O Policial Militar
Rafael Estumano Veras
(fls. 93/mídia):
¿(...) Que recorda dos fatos; Que foi feito uma denúncia anônima de que teria um cidadão que estava vendendo droga próximo a entrada do Portelinha; Que logo em seguida a guarnição se deslocou até o local indicado e neste momento foi realizada a abordagem no cidadão onde foi encontrado a droga no bolso do acusado, logo em seguida foi conduzido para delegacia; Que não recorda se o acusado tentou evadir-se; Que para efetuar a abordagem foi informado as características físicas do acusado; Que não tinha conhecimento se o acusado tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região de portel, pois estava trabalhando apenas dois meses e não conhecia bem os populares; Que estava no bolso esquerdo do acusado a droga (...)¿

Nota-se que a versão defensiva não encontra respaldo probatório, pois as circunstâncias do flagrante e a quantidade da droga apreendida (14 porções de maconha), demonstram claramente que o apelante não era apenas um usuário de droga, além disso, a
prova testemunhal construída
, aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Cumpre salientar que, os
depoimentos dos policiais militares
que participaram da abordagem, da revista e da prisão do acusado foram uníssonos ao afirmar que
o acusado foi revistado e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita
. Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
a substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
, além disso, haviam
14 (quatorze) embalagens de maconha no peso de 6,872g (seis gramas e oitocentos e setenta e dois miligramas) de maconha.

Nesse sentido, a jurisprudência assim se pronuncia:
TJMG: Tráfico. Desclassificação para uso. Prova de atos de mercancia. Irrelevância. Conjunto probatório que autoriza a condenação.

A prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, sendo inquestionável a existência do tráfico se o agente é surpreendido pela polícia
, em conhecido ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo entorpecente, além de serem apreendidos vários recibos de depósitos bancários em nome de grande traficante, com expressivos valores, e vislumbrando envolvimento anterior com a mesma ação,
não havendo prova de trabalho lícito ou de sua condição de mero usuário
. Pena. Redução ao mínimo legal. Impossibilidade. A pena fixada pelo julgador com observância do sistema trifásico, atendendo as diretivas gerais do art. 59 e art. 68 do Código Penal, em que se analisam, para a fixação da pena-base, pelo menos cinco das oito circunstâncias contra o réu, não forma um plexo favorável de circunstâncias capazes de justificar a pena mínima requerida, mormente porque a reprimenda tem o duplo objetivo de prevenir e reprimir o crime. (...) (
Apelação Criminal 1.0411.06.022144-6/001, Rel. Des. Judimar Biber, j. 11/03/2008
).

Convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).

Pugna a defesa pela
redução da reprimenda penal imposta
, por
incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista
não existir provas de que o acusado se dedica a atividades criminosas
e
nem integra organização criminosa
.

Segundo a defesa do apelante, o magistrado sentenciante não aplicou a
redução da pena disposta no art. 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006
, o que é um verdadeiro absurdo, tendo em vista que
a apelante preenche os requisitos para tanto
.

O referido dispositivo legal assim dispõe:
§4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

Ora,
não merece ser acolhido o pleito em questão
.

A sentença vergastada, na parte que nos interessa,
já que o próprio magistrado recusou essa aplicação
, encontra-se assim redigida (fls. 94-98):
¿(...) O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação. Explico.
Verifico que, apesar de primário e não ostentar registro de sentença penal condenatória, foi encontrado com o réu substância entorpecente altamente viciante, conhecida como MACONHA (laudo fls. 88), o que afasta o reconhecimento do privilégio.
Assim, ante as circunstancias que evidenciam o caso, bem como do depoimento em sede de policial, onde afirma o acusado que portava os entorpecentes embalados para venda, denotando-se assim a comercialização, depreende-se que o acusado se dedica à atividade criminosa, elemento suficiente para embasar o não reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (...)¿.

A meu ver, também descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois,
a quantidade e natureza da droga aprendida (maconha) com o acusado exprime o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa,
fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
,
havendo provas nos autos de que o acusado se dedica a atividade criminosa
. Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
STJ:
No caso concreto,
conforme provas colhidas nos autos, havia informações de dedicação à comercialização de substâncias ilícitas, o que torna inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº11.343/06
. (STJ, HC 221774/SP, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 27/04/2012).

Sem maiores delongas, inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença,
impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator